Tribunal: TJDFT
Processo: 0720814-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Embargos declaratórios - Ausência de vícios no acórdão.
1. Não há exigência legal de que o quórum de julgamento dos declaratórios coincida integralmente com o do julgamento embargado, o que nem sempre é possível. Ressalva-se apenas o Relator, exceto em casos óbvios (v.g. aposentadoria - RITJDFT 82, I).
2. A parcial recomposição do quórum, com a convocação de uma Desembargador de outra Turma, que votou como vogal, tem previsão no RITJDFT 59, § 2o; 119 e não enseja nulidade do julgamento.
3. Suposta impossibilidade de aplicação de precedente vinculante posterior ao julgamento do apelo, na fase dos declaratórios, traduziria error insuscetível de correção em embargos declaratórios, restrito à emenda dos vícios especificados no CPC 1.022, ausentes no caso.
4. Eventual discrepância entre o julgamento e precedentes, sobretudo não vinculantes, ou com dispositivos legais ou com a interpretação das partes não configura a contradição que autoriza declaratórios. Para tanto, faz-se necessária a contradição intrínseca, entre os próprios termos do julgamento embargado, vício que não se constata.